Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM EM ANOS DISTINTOS. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A remição por estudo na execução penal está expressamente prevista no ordenamento jurídico, art. 126, caput, § 1o, I e § 5o da Lei de Execução Penal.
2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391 de 10/05/2021 (que revogou expressamente a Recomendação 44 do CNJ), orientou que se estimulasse a prática de atividades ocupacionais dos apenados pela forma do estudo, inclusive fixando a possibilidade do detento remir a pena, ao realizar estudos por conta própria para os fins de obtenção de aprovação em exames nacionais, destacando expressamente o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).
3. A remição decorrente da aprovação no ENEM tem como base a carga horária definida legalmente para o nível médio.
4. Inviável, portanto, a concessão da remição duas vezes em razão de mais de uma aprovação no ENEM.
5. Agravo em Execução conhecido e não provido.